Tribunal: STF
Processo: RE 1497273
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROLE ESTADUAL DE CONSTITUCIONALIDADE. LEI DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA Nº 9.956, DE 2023. INICIATIVA PARLAMENTAR. DISPONIBILIDADE DE ABSORVENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE. POLÍTICA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO. ÂMBITO DE ATUAÇÃO REGULAR DO PODER LEGISLATIVO. INTELECÇÃO DO TEMA RG Nº 917. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI Nº 14.595/2021 DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO - LEI SUPOSTAMENTE AUTORIZATIVA QUE IMPÕE À ADMINISTRAÇÃO A DISTRIBUIÇÃO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ITEM ESPECÍFICO DE HIGIENE PESSOAL A PARCELA ESPECÍFICA DE MUNÍCIPES DO SEXO FEMININO - OFENSA À RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO — GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE CONSTITUI COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO - INCONSTITUCIONALIDADE. 



    1. Lei nº 14.595, de 25 de agosto de 2021, do Município de Ribeirão Preto, que supostamente autoriza o Administrador a distribuir absorventes higiênicos a alunas matriculadas na rede municipal de ensino. Desnecessidade de autorização legislativa. Admitir a autorização pressupõe admitir também a desautorização, o que é impensável e evidencia a invasão das competências administrativas e ofensa ao postulado da separação de Poderes. 



    2. Sob o manto da autorização, a lei impõe verdadeira obrigação à Administração Pública (‘o Poder Executivo por meio da Secretaria Municipal da Educação fornecerá...’), modificando o rol de atribuições de órgão público. Intromissão em atos de gestão e gerência de políticas públicas. Ofensa à reserva da Administração. Precedentes do STF e do Órgão Especial. Incompatibilidade da lei local com os artigos 5º, 47, II e XIV, e 144, da Constituição Estadual. Ação direta de inconstitucionalidade procedente.” (e-doc. 3).



    2. Nas razões do presente recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo argui a ofensa aos arts. 2º, 61, § 1º, inc. II, e 84, inc. II, da Constituição da República, além do que não observado o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema nº 917 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 8).



    3. Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso (e-doc. 10).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Na hipótese, a impugnação se volta contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal bandeirante, no qual declarado inconstitucional o art. 2º da Lei nº 9.956, de 2023, do Município de Piracicaba/SP, com a seguinte redação:



    “Art. 1º. Fica instituído o programa de fornecimento gratuito de absorventes higiênicos nas unidades de saúde do Município de Piracicaba. 



    Parágrafo único. O programa a que se refere esta Lei consiste no fornecimento gratuito de absorventes higiênicos para mulheres de baixa renda, visando à prevenção e risco de doenças e evasão escolar. 



    Art. 2º. O Poder Executivo promoverá o fornecimento gratuito de absorventes higiênicos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS's), nos postos do Programa de Saúde da Família (PSF's), nos Centros de Referência em Atenção Básica (CRAB/s) e nos Centros de Referência e Assistência Social (CRAS's), em quantidade adequada às necessidades das mulheres de baixa renda. 



    Art. 3º. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 



    Art. 4º. A presente lei será regulamentada, no que couber, pelo Chefe do Executivo. 



    Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” 



    5. Pela dicção do aresto vergastado, a lei de iniciativa parlamentar haveria modificando o rol de atribuições de órgão público para impor o mandamento relacionado ao fornecimento de absorventes femininos nas unidades de saúde, a fim de atender às mulheres de baixa renda. 



    6. Impende destacar que este Supremo Tribunal Federal tem compreendido que a reserva de iniciativa de lei ao Chefe do Poder Executivo não implica afastamento da atuação legiferante em políticas públicas. Isso porque a jurisprudência sedimentada guarda restrição à organização administrativa, quanto às atribuições dos órgãos do Poder Executivo, e ao regime de seus servidores públicos. Cabe destacar:



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 14.128, DE 26 DE MARÇO DE 2021. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA AOS TRABALHADORES DA ÁREA DA SAÚDE. COVID-19. MORTE OU INCAPACITAÇÃO PERMANENTE PARA O TRABALHO. POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL. AUSÊNCIA DE INTERFERÊNCIA NO REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS DA UNIÃO OU ALTERAÇÃO NAS ATRIBUIÇÕES DE ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. LEGISLAÇÃO INSTITUÍDA COM BASE NO REGIME EXTRAORDINÁRIO FISCAL DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 106/2020 E N. 109/2021. ENFRENTAMENTO DA CRISE SANITÁRIA CAUSADA PELA COVID-19 E DE SUAS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS E ECONÔMICAS. ART. 167-D DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECONHECIMENTO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E PROLONGAMENTO DA CRISE SANITÁRIA CAUSADA PELA COVID-19. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Instruído o feito nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, é de cumprir-se o princípio constitucional da duração razoável do processo, com o conhecimento e julgamento definitivo de mérito da ação direta por este Supremo Tribunal, ausente a necessidade de novas informações. Precedentes. 2. É formalmente constitucional a Lei n. 14.128/2021 por não dispor sobre regime jurídico de servidores públicos da União ou interferir nas atribuições de órgãos da Administração Pública federal. 3. É constitucional a compensação financeira de caráter indenizatório prevista na Lei n. 14.128/2021, inserida no regime fiscal excepcional disposto nas Emendas Constitucionais n. 106/2020 e n. 109/2021, no contexto de enfrentamento das ‘consequências sociais e econômicas” da crise sanitária da Covid-19. 4. Ação direta de inconstitucionalidade: conversão do julgamento da medida cautelar em definitivo de mérito; improcedência do pedido formulado na ação para declarar constitucional o disposto na Lei n. 14.128, de 26 de março de 2021.”



    (ADI nº 6.970/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022, p. 29/08/2022; destaques acrescidos). 



    7. Assim, inclusive, no Tema nº 917 do ementário da Repercussão Geral. Confira-se:



    “Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II,"a", "c" e "e", da Constituição Federal).”



    (ARE nº 878.911-RG/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 29/09/2016, p. 11/10/2016; destaques acrescidos).



    8. Nesse esteio, tendo a Corte de origem fixado, a partir da análise do contexto normativo local, que haveria modificação da estrutura ou atribuição de órgão público, tenho que incide ao caso, a contrario sensu, a lógica plasmada no Tema nº 917, diante da violação à competência privativa do Chefe do Poder Executivo.



    9. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário. Tratando-se de ação objetiva, deixo de fixar a verba honorária sucumbencial. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator